Tribunal: STF
Processo: HC 233569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2023 por Tiago Aparecido Martins, advogado, em benefício de Caio Miranda do Nascimento, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.7.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 841.077/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.5.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 1º.6.2023, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1501511-81.2023.8.26.0024). 



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2154904-41.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Oitava Câmara Criminal em 21.7.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade dos delitos e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Ordem denegada” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 841.077. Em 26.7.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CAIO MIRANDA DO NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva (fls. 24-30). 



    O prévio writ impetrado na origem, teve a ordem denegada (fls. 14-23). 



    Neste mandamus, a impetração alega a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a liberação do paciente, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, colhe-se do decreto de prisão que:



    Trata-se na hipótese, da apreensão de tijolos de maconha (quase 8 quilogramas), 1 tijolo de cocaína (1 quilograma) e 1 tijolo de crack (1 quilograma), além de valores em espécie e um celular. Note-se que a quantidade de drogas apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois mostra-se totalmente suficiente para a mercancia – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer até 16.000 cigarros de maconha, 10.000 carreiras de cocaína e 5.000 cachimbos de crack, quantidade reveladora de grande gravidade em concreto e potencialidade lesiva da conduta, podendo atingir uma miríade de consumidores, notadamente em Comarcas de pequena dimensão como Andradina e Dracena (possível destino das drogas).



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 4).



    5. Em 17.8.2023, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara da comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1501511-81.2023.8.26.0024), que condenou o paciente às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e oitenta e seis dias-multa. O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    6. A decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 841.077/SP, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o “Magistrado de piso não agiu com o costumeiro acerto quando da realização da Dosimetria da Pena, isso posto que, ao realizar a Dosimetria da Pena utilizou-se de critérios extremamente prejudiciais ao réu” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo sentenciante, “ao fixar a pena base e analisando o disposto no art. 59 do Código Penal, bem como, o contido no art. 42 da Lei 11.343/06, concluiu por fixar a pena base acima do mínimo em 2/8, e utilizou como base de cálculo para exasperação a média entre o mínimo e o máximo de pena aplicado ao delito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assinala que “o critério utilizado não é de longe o mais justo, uma vez que, fere de morte o princípio de individualização da pena, senão vejamos; É pacífico em nossos Tribunais Superiores que ao realizar a dosimetria da pena se deva utilizar como base de cálculo o mínimo da pena aplicada, uma vez que, ao se utilizar a média ocorre um agravamento prévio da pena base, sendo tão somente necessária a existência de uma única circunstância desfavorável para implicar em prejuízo, sendo certo que, se as demais forem favoráveis ou neutras ao réu em nada lhe beneficia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “Dessa forma passa-se a importar tão somente a análise das circunstancia judiciais desfavoráveis ao réu, uma vez que, circunstâncias judiciais neutras, não apreciadas pelo magistrado ou mesmo valoradas como favoráveis não repercutirão no quantum da pena-base, sendo, nestes termos, equivalentes. Aceitas essas premissas, imperioso reconhecer que circunstâncias judiciais favoráveis em nada favorecem o apenado, ao menos no que se refere à fixação da pena-base” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que o juízo sentenciante “igualmente agiu erroneamente quando da análise da 2ª fase, vez que, reconheceu a existência da atenuante de confissão, bem como, a primariedade. Contudo utilizou-se novamente da média das penas mínimas e máximas como base de cálculo para reduzir 1/6 da pena, porém a redução em primeiro momento com a base de cálculo sendo a média entre os extremos pareça benéfica ao réu, verdade é que não o é” (fl. 3, e-doc.1). 



    Enfatiza que o juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria, “agiu com parcial acerto ao reconhecer a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, contudo, embora tenha agido com acerto ao reconhecer a aplicação da referida benesse, ao realizar o quantum de redução o fez em patamar muito inferior ao que deveria, salvo melhor juízo é claro. Entende a defesa que o percentual a ser aplicado no caso em tela seria em seu patamar máximo, vez que, presentes os requisitos exigidos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto roga este humilde patrono ao Justo Descortino dos Nobres Julgadores para que deem provimento ao presente Habeas Corpus e concedam a ordem de oficio para determinar a utilização da base de cálculo o mínimo da pena aplicada ao delito, bem como, determine a reforma da respeitável sentença consistente em aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, modificando assim a pena imposta e seu regime inicial de cumprimento de pena por via de consequência” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Entretanto, o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena não foi debatido no Tribunal de Justiça de São Paulo, nem no Superior Tribunal de Justiça. Nos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, discute-se apenas a custódia cautelar do paciente. 



    É de se realçar que a sentença condenatória do paciente foi proferida em 17.8.2023, após a denegação do Habeas Corpus n. 2154904-41.2023.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.7.2023, e depois do indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 841.077/SP pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.7.2023. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora